Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Furto. Repouso noturno. Provas. Pena. Fração de aumento.
1 – As imagens registradas nas câmeras de vigilância da residência da vítima nas quais o acusado aparece andando pelo local do crime, de madrugada, e tenta danificar uma delas para não ser visto, somadas à geolocalização da tornozeleira eletrônica dele, que apontou que estava na residência da vítima no momento do crime, somadas aos depoimentos da vítima e do policial que participou das investigações, não deixando dúvidas de que é ele o autor do furto, são suficientes para condenação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, deve ser mantida.
3 – Apelação não provida.